Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-57.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de procedência de ação condenatória em danos materiais e morais, sustentando que a ré, ao invés de realizar a transferência de ponto de internet solicitada, cancelou indevidamente outro ponto de acesso , que deveria permanecer ativo, gerando cobrança indevida e prejuízos aos requerentes. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de procedência de ação condenatória em danos materiais e morais, sustentando que a ré, ao invés de realizar a transferência de ponto de internet solicitada, cancelou indevidamente outro ponto de acesso , que deveria permanecer ativo, gerando cobrança indevida e prejuízos aos requerentes. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.